Tribunal: TJMT
Processo: 1003805-25.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003805-25.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0001-20 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EVELYN C MACIEL - CNPJ: 25.252.720/0001-75 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0001-20 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), EVELYN C MACIEL - CNPJ: 25.252.720/0001-75 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (APELANTE), 3K MONTAGENS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLE LIPPAUS ALVES - CPF: 013.267.261-88 (ADVOGADO), GABRIELLE LIPPAUS ALVES - CPF: 013.267.261-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECONVENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – POSSIBILIDADE - PEDIDO RECONVENCIONAL – PROCEDÊNCIA – VENCEDOR – DESNECESSIDADE EXCEPCIONAL DE RECOLHIMENTO - RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO DA PARTE AUTORA – PROVIDO DO PATRONO DA PARTE DEMANDADA.

I - Revisitando as provas carreadas no caderno processual, percebe-se que houve produção de prova, técnica e oral, que demonstram a ausência de falha na prestação de serviço questionado judicialmente.

II - Apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado no laudo pericial foram inadequados ou capazes de anular a aferição realizada.

III - O não recolhimento das custas prévias da reconvenção não enseja a nulidade da sentença e, nem mesmo a extinção da reconvenção, eis que tal despesa poderá ser paga, ao final, pela parte sucumbente.

IV - Como o demandando saiu vitorioso na ação principal e na reconvenção, não precisará, excepcionalmente, recolher as custas da presente reconvenção, diante da omissão do magistrado condutor, ficando neste caso a cargo do reconvido.

V - A ação declaratória e a reconvenção são contenciosas e autônomas em relação à ação principal. Em consequência, por se submeterem aos princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária deve ser fixada, em regra, de forma independente em cada hipótese.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003805-25.2018.8.11.0003 interposto por: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD e EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA contra sentença proferida no “PEDIDO ANTECEDENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR” que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 147346784 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com fundamento nas mesmas razões, julgou procedentes os pedidos insertos na reconvenção, extinguindo-a com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a parte reconvinda a pagar o valor descrito na duplicata cobrada na espécie (id. 13354253), corrigido monetariamente, com base no INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento. Ante a sucumbência da parte autora/reconvinda, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC.

Em suma, alega o recorrente ZOOTEC INDÚSTRIA sob ID. 147346799 que a Apelada deixou de recolher as custas atinente à Reconvenção, e, por isso, em sede de impugnação à contestação e contestação à reconvenção (id. 14630753 – pág. 13), a Apelante, em preliminar, alegou a ausência do recolhimento das custas processuais atinente à Reconvenção e requereu que fosse intimada à Apelada para que promovesse o recolhimento das custas devidas, sob pena de indeferimento da Reconvenção;

Aduz que a Apelante, entrou em contato com a Apelada e solicitou um orçamento acerca do problema existente no equipamento, e, a Apelada, através de seus Prepostos, verificaram o problema, e, através do Sr. Fábio Santos, passou o orçamento no valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), conforme documento anexado à exordial;

Afirma que posteriormente solicitou que a Apelada realizasse o serviço consoante orçamento repassado, e, está na data de 20 de abril de 2017, efetuou a realização do serviço. No entanto, após o serviço efetuado, a Apelante, verificou que o problema persistia, e, entrou novamente em contato com a Apelada, mas, está mesmo notificada, por diversas vezes, via contato telefônico, sempre iria verificar, mas, nunca se dirigiu até a Apelante para resolver o imbróglio, ou seja, nada se manifestou acerca dos problemas que continuavam no equipamento, e, em face da necessidade da utilização do equipamento, pois, este encontrava se parado em face dos riscos de utilização para os Funcionários da Apelante, assim, fora solicitado pela Apelante que a Empresa Tecválvulas Automação Industrial efetuasse a verificação do problema;

Sustenta que mesmo a Apelada tendo cientificada dos problemas, e, nada manifestando sequer entrando em contato com a Apelante, mas, esta enviou boleto do serviço imprestável efetuado no equipamento da Apelante, no valor de R$ 5.170,00 (cinco mil cento e setenta reais), e, ainda em face do não pagamento pela Apelante, pois, como dito o serviço não fora efetivamente prestado em face do problema que persistiu e da falta de garantia da Apelada, mas, a Apelante ainda fora surpreendida na data de 23 de maio de 2018, que o título da apelante fora apontado pela apelada para protesto, o qual vence na data de 25-05-2018, no valor de r$ 5.354,86, protocolo n. 1086492;

Argumenta que consoante se afere no depoimento da testemunha supra citada, verifica se que a Apelada efetuou o orçamento, foi autorizado a prestação de serviços, mas, o serviço não fora resolvido, havendo falha;

Registra que houve total falha na prestação de serviços, restando demonstrado que a Apelada não prestou o serviço de forma adequada, e, ainda sequer deu a devida garantia, bem como, tentou receber pelo um serviço totalmente falho e mesmo tendo cientificada da má prestação de serviço, assim, a cobrança e o protesto efetuado não deve e nem pode prosperar no presente caso, e, resta a Apelada ser condenada pelos danos ocasionados a Apelante;

Requer seja acolhida a preliminar de ausência de pressuposto processual, ante a falta de recolhimento das custas da reconvenção, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil; 3) No mérito, seja dado provimento ao presente recurso, reformando a sentença no sentido de julgar procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Lucros Cessantes, bem como, pela improcedência do pedido reconvencional, ante a má prestação de serviços da Apelada, a qual não efetuou o conserto, como deveria, da Caldeira Flamotubular, Marca/Modelo W.A.D – Compacta;

Em suma, requer o apelante EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA sob ID. 147346802 o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, o que também acrescentará em face da requerente a condenação dos honorários de sucumbência pela improcedência do processo principal, sugerindo o apelante, diante da complexidade da causa, a porcentagem máxima prevista no Artigo 85, §2o, do CPC.

Contrarrazões sob ID. 147346805 e 147346808.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de tutela de urgência de natureza cautelar, ajuizada por ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA em face de 3K MONTAGENS LTDA - ME, todos qualificados nos autos, alegando em síntese, que é empresa atuante na produção de alimentos para animais e que, para a fabricação dos seus produtos, a Requerente utiliza o equipamento industrial denominado de Caldeira Flamotubular, Marca/Modelo W.A.D – Compacta.

Aduziu que referido equipamento estava com problema de vazamento, razão pela qual alega que entrou em contato com a Requerida e solicitou um orçamento acerca do problema existente no equipamento, oportunidade em que esta teria passado um orçamento no valor de R$ 4.700,00. Sustentou que, após o serviço efetuado, verificou-se que o problema persistia e que em contato com a Requerida, ela não teria solucionado o problema, em face da necessidade da utilização do equipamento, foi solicitado pela Requerente que a Empresa Tecválvulas Automação Industrial efetuasse a verificação do problema, a qual efetuou os reparos necessários e confeccionou o laudo correspondente.

Asseverou que, mesmo a Requerida tendo sido cientificada da permanência dos defeitos do equipamento, esta enviou boleto de cobrança do serviço prestado, no valor de R$ 5.170,00 o qual foi apontado para protesto. Por conta de tais fatos, requereu a concessão da tutela de urgência na forma de cautelar em caráter antecedente, a fim de que seja determinado o cancelamento do protesto, referente ao título emitido pela Requerida, sob o protocolo n. 1086492, no valor de R$ 5.354,86. Pedido principal ao pedido antecedente de tutela de urgência, interpondo ação declaratória de nulidade de título de crédito com indenização por dano moral e lucro cessante, requerendo a declaração da inexistência de débito, o cancelamento do protesto e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes (id. 14019940).

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação com reconvenção.

O juiz a quo julgou a ação improcedente formulados na petição inicial, e, julgou procedentes os pedidos insertos na reconvenção, para o fim de condenar a parte reconvinda a pagar o valor descrito na duplicata cobrada na espécie (id. 13354253). Ante a sucumbência da parte autora/reconvinda, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC.

A tese recursal da parte ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA funda-se na ausência de requisito de admissibilidade da reconvenção diante da ausência do pagamento de custas, e, falha na prestação de serviço e cobrança indevida da parte adversa, que não realizou devidamente o reparo em sua máquina.

A tese recursal da parte EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA funda-se no pedido de condenação da parte autora em honorários quanto a ação principal.

A motivação central da distribuição da presente ação indenizatória se dá em decorrência de suposta falha na prestação de serviços ofertada pela demandada 3K MONTAGENS LTDA – ME que foi contratada para retificar um problema existente no equipamento industrial denominado de Caldeira Flamotubular, Marca/Modelo W.A.D – Compacta de propriedade da autora/recorrente.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Revisitando as provas carreadas no caderno processual, percebe-se que houve produção de prova, técnica e oral, que demonstram a ausência de falha na prestação de serviço questionado judicialmente.

Constata-se o laudo de abertura de equipamento realizado pela empresa Tecválvulas Automação Industrial (juntado pela autora/reconvinda no id. 147346741), que apontou que:

“foi necessário que fizesse um remandrilhamento dos tubos a fim de que aumentasse o contato entre os tubos de calor e o espelho e cessasse os vazamentos.”, bem como, que “O remandrilhamento foi realizado pela empresa 3K Caldeiras no dia 20/04/2018.

(...)

Após o serviço realizamos outro teste hidrostático no qual foi constatado que os vazamentos persistiam. Após uma análise mais criteriosa identificamos que os tubos da parte inferior da caldeira (onde ocorre a queima do GLP) estavam com alto grau de desgaste e com espessura bem inferior ao restante do tubo o que dificultava a adesão do tubo ao espelho. Conclusão Como cerca de 90% dos tubos estavam nesta situação a única solução para cessar os vazamento e a caldeira voltar a funcionar sem nem um risco a integridade do equipamento e dos colaboradores foi a troca de todos os tubos e limpeza da área de contato dos espelhos.”

Ou seja, pela documentação indexada (laudo de id. 147346741), verificou-se que o remandrilhamento realizado pela requerida se fez necessário, e que após referido serviço, constatou-se a necessidade de substituição de todos os tubos e limpeza da área de contato dos espelhos (complemento orçado pela requerida/reconvinte no id. 147346739), bem como, que após a substituição dos tubos, há a necessidade de se fazer o remandrilhamento, conforme informado pela testemunha ouvida em juízo (id. 147346776), não restando, assim, demonstrados vícios na execução do serviço contratado.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado no laudo pericial foram inadequados ou capazes de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Melhor dizendo, a parte demandada foi contratada para realizar manutenção em parte específica do maquinário, e o realizou, contudo, após a realização do mister o equipamento não permaneceu defeituoso, entretanto, tal condição se deu por necessidade de realização de outros reparos, que foi orçado e informado à parte autora/recorrente, que ao que indica, não complementou o serviços orçado e ofertado.

Desta feita, conforme laudo pericial, corroborado pela prova oral produzida em audiência de instrução, não restou comprovado qualquer ilícito cometido in casu, devendo a improcedência da demanda ser mantida.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

DO NÃO CONHECIMENTO DA RECONVENÇÃO.

Suscita a parte autora/recorrente o não conhecimento da reconvenção e consequente anulação da sentença que analisou o mérito da peça, diante da ausência de recolhimento das custas inerentes.

Compulsando os autos, vê-se que a parte requerida/apelada apresentou reconvenção sob ID. 147346732, quando da apresentação conjunta da contestação, porém, não recolheu as devidas custas.

A parte apelada, após a citação, acostou aos autos a petição apresentando resposta nas modalidades contestação e reconvenção, através de peça una, valendo-se do permissivo do art. 343 do CPC, de acordo com o qual:

"na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa".

Por sua vez, a parte autora/recorrente impugnou a contestação, bem como as razões da reconvenção (ID. 147346747), inexistindo ofensa ao contraditório, apesar da omissão do juízo primevo em não intimado para se defender, inexistindo in casu prejuízo real.

Por ter natureza de ação, a reconvenção se sujeita aos mesmos requisitos exigidos para qualquer outra ação, incluindo-se a necessidade de pagamento de custas e distribuição.

O não pagamento das custas reconvencionais não acarreta prejuízo ao regular andamento processual uma vez que poderá ser quitado ao final da lide.

Nessa esteira, o não recolhimento das custas prévias da reconvenção não enseja a nulidade da sentença e, nem mesmo a extinção da reconvenção, eis que tal despesa poderá ser paga, ao final, pela parte sucumbente.

A jurisprudência coaduna:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. RECONVENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROCEDÊNCIA. Não restando afastada a alegada hipossuficiência da parte impugnada, a manutenção da decisão que deferiu a justiça gratuita é medida que se impõe. De acordo com o artigo 80, do Código de Processo Civil, será aplicada multa ao litigante de má-fé quando for constatado o comportamento proposital e malicioso, bem como quando for alterada a verdade dos fatos. Na esteira do posicionamento adotado pela jurisprudência, o não recolhimento das custas prévias da reconvenção não enseja a nulidade da sentença e, nem mesmo a extinção da reconvenção, eis que tal despesa poderá ser paga, ao final, pela parte sucumbente. Demonstrado nos autos a existência de relação jurídica entre as partes bem como a inadimplência da parte autora tem-se que a procedência do pedido reconvencional de cobrança é medida que se impõe.” (TJMG - Apelação 1.0000.20.547047-9/001 - Relator: Des. Cabral da Silva - Data da Publicação: 24/03/2021).

Como o demandando saiu vitorioso na ação principal e na reconvenção, não precisará, excepcionalmente, recolher as custas da presente reconvenção, diante da omissão do magistrado condutor, ficando neste caso a cargo do reconvido.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Em sequência, cumpre analisar a apelação interposta pelo causídico da parte demandada, que postula pela condenação da parte autora em honorários sucumbenciais na ação principal.

Os honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção são fixados de forma independente.

É entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NA APELAÇÃO. SÚMULA 283/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O Tribunal de origem entendeu que o requerimento de alteração dos honorários não foi feito em momento oportuno. Esse fundamento não foi atacado de forma específica nas razões do recurso especial. Incide, portanto, a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica. 2. Os honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção são fixados de forma independente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 751193 SP 2015/0177854-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2016)

A ação declaratória e a reconvenção são contenciosas e autônomas em relação à ação principal. Em consequência, por se submeterem aos princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária deve ser fixada, em regra, de forma independente em cada hipótese.

Isto posto, CONHEÇO de ambos os recursos.

DOU PROVIMENTO à apelação do recorrente EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência na ação principal no importe de 10% sob o valor da causa, em consonância com o art. 85, § 2o do CPC.

NEGO PROVIMENTO ao recurso interporto por ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Condeno o reconvido a pagar as custas da reconvenção.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 11% (onze por cento) com fulcro no art. 85, § 11o, do CPC, tanto na ação principal quanto na reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023